Tribunal: STF
Processo: ARE 1418651
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDITOR FISCAL DO TESOURO DO ESTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACORDO REALIZADO COM O SINDIFERN NÃO IMPOSSIBILITA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE COBRANÇA INDIVIDUAIS. RENÚNCIA DO SINDICATO AO DIREITO DE AJUIZAR AÇÕES COLETIVAS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. MÉRITO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA À TÍTULO DE AJUSTE. ART. 37, INCISO XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE E MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAJUSTE. LEI Nº 13.752/2018. NOVO LIMITE DE REMUNERAÇÃO NÃO OBSERVADO. ABATE-TETO APLICADO DE MANEIRA EQUIVOCADA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. OBEDIÊNCIA AO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 93, V, DA CF. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES (LC 643/2018). RESOLUÇÃO DO CNJ QUE APENAS AUTORIZOU A IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DO AUMENTO. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DEVERIA TER SIDO ATUALIZADO A PARTIR DE 01/01/2019, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA CONJUNTA N.º 02/2019. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    Na forma da legislação pertinente, os Auditores Fiscais Estaduais se submetem ao teto remuneratório fixado no limite dos subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, o qual se submete ao teto dos Ministros do STF. Destarte, como o teto dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte corresponde ao percentual fixado em 90,25% (noventa ponto vinte e cinco por cento) do valor dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, esse mesmo valor que deve ser pago os Auditores Fiscais do Estado, os quais passaram a ter proventos iguais aos dos Desembargadores, não sendo mais necessário aplicar o redutor”.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os arts. 18; 25, § 1º; 37, incisos X e XI; e 93, incisos V e IX, da Constituição Federal. 



    Afirma que as normas constitucionais asseguram autonomia legislativa aos estados-membros para fixar, por lei própria, o “teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo.” Nesse sentido, entende que o artigo 37, inciso XI, da CF não é norma autoaplicável.



    Ressalta ainda que a “discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 90,25% do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estados-membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira”.



    Pontua que a “inconstitucionalidade do reajuste deferido pelo 'decisum' local, resultando em diferenças remuneratórias e descontos, é flagrante”.



    Argumenta também que “em razão do princípio da simetria, a decisão também contraria o disposto nos arts. 2º, 25-§ 1º, 48 e 93-V, da CF. Nesses termos, a decisão que proferiu o CNJ, no sentido de que, quando ocorrer o aumento do subsídio dos Ministros do STF, o mesmo deve ser estendido automaticamente aos magistrados estaduais, atribuiu aos juízes tratamento diferenciado de todos os servidores estaduais, que se submetem aos limites estabelecidos pelo pacto federativo e pela lei de responsabilidade fiscal. Até então, o reajuste dos magistrados estaduais somente ocorria através de lei estadual; nada mais lógico, diante da autonomia dos estados federativos, que lhes confere as garantias de autogoverno, auto-organização, autoadministração e autolegislação".



    Ao fim, sustenta que “diversos estados limitaram seus tetos remuneratórios ao valor do subsídio dos Tribunais de Justiça, que, por sua vez, são vinculados ao subsídio dos ministros do STF, como é o caso do Estado do Rio Grande do Norte, no inciso XI, do art. 26, da Carta Estadual, alterado pela Emenda Constitucional estadual nº 11, de 2013” e que “o estabelecimento desse teto é autorizado pela Constituição Federal, mais precisamente pelo art. 37, § 12º. Assim, o efeito cascata, como o ora pretendido pela parte recorrida, é inevitável, devendo se ter uma maior atenção, ainda, à situação econômica vivenciada pelo Estado do RN, e considerar que todos os servidores, ativos e inativos, além dos pensionistas, ajuizarão idêntica demanda”.



    Na sequência, a Presidente da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte não admitiu o recurso extraordinário em razão do óbice das Súmulas nº 279 e 280/STF. Contra essa decisão foi manejado o competente agravo.



    Decido.



    Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 13/8/10). 



    Além disso, verifica-se dos autos que a Corte de origem dirimiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “No mérito, conforme relatado, a parte autora/recorrente busca a implementação sobre seus proventos dos efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 13.752/2018, que atualizou o teto dos Ministros do STF, com o pagamento das diferenças salariais apuradas no período de janeiro a junho de 2019. 



    No caso dos autos, foi aplicado nos proventos do autor o redutor de rubrica “REDUTOR ARTIGO 37/CF", no valor de R$ 4.572,80 (ID nº 12630890 Págs. 5 a 14), cujo propósito era promover a adequação no limite remuneratório dos servidores que ganham acima do teto estabelecido pela Constituição Federal. 



    Ocorre que foi publicada a Lei nº 13.752/2018, a qual definiu que o teto remuneratório dos Ministros do Supremo Tribunal Federal passaria a ser no valor de R$ 39.239,32 (trinta e nove mil e duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). 



    A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XI, § 12, determina:



    (...)



    A Constituição Estadual, em seu o art. 26, inciso XI, com a redação conferida pela EC nº 11/2013, dispõe acerca da matéria:



    (...)



    Na forma da legislação em comento, observa-se que o autor/recorrente se submete ao teto remuneratório fixado para os Desembargadores do Tribunal de Justiça, que por sua vez se submete ao teto dos Ministros do STF. 



    Assim, tais descontos não podem ser mais deduzidos dos proventos do autor, haja vista a entrada em vigor da lei que atualizou os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, tendo aumentado, subsequentemente, o teto dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, que serve de parâmetro para os Auditores Fiscais do Estado do Rio Grande do Norte. 



    Portanto, com o valor do teto dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte em R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), que corresponde ao percentual fixado em 90,25% (noventa ponto vinte e cinco por cento) do valor dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, que atualmente corresponde a R$ 39.293,32 (trinta e nove mil duzentos e noventa e três reis e trinta e dois centavos), os Auditores Fiscais passaram a ter proventos iguais aos dos Desembargadores, não sendo mais necessário aplicar o redutor. Neste sentido, trago à colação jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado, verbis:



    (...)



    Destarte, devem ser pagas ao autor/recorrente as parcelas não quitadas referentes às diferenças salariais apuradas no período de janeiro de 2019 a junho de 2019, decorrentes da não implantação do teto remuneratório estadual vigente no ano de 2019 (R$ 35.462,22)”.



    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    (...)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 



    5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.280.667/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/10/20). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Incidência. Horas de sobreaviso. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.251.837/SC-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 26/5/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI, 73 E 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.223.035/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/2/20).



    Em casos análogos, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.418.624/RN, de minha relatoria, DJe de 03/07/2023; ARE nº 1.418.811/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/03/2023; ARE nº 1.418.628/RN, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/03/2023; ARE nº 1.418.751/RN, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 02/03/2023; ARE nº 1.418.421/RN, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/02/0223; e ARE nº 1.418.382/RN, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/02/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente